Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-26.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023105-26.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATACILIO PINHEIRO FELIX - CPF: 963.491.742-91 (APELANTE), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA - CPF: 024.298.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR NUNES PAIVA DOS SANTOS - CPF: 092.096.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (VÍTIMA), WAGNER CARVALHO DE LACERDA - CPF: 283.242.458-98 (ADVOGADO), BEATRIZ CARVALHO MAINARDI - CPF: 509.093.438-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
. VIOLÊNCIA PRATICADA APÓS O ABANDONO DOS BENS. AUSÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO COM A DETENÇÃO DA
RES
FURTIVA.
CONDUTA DESCLASSIFICAD
A
PARA FURTO TENTADO EM CONCURSO COM LESÃO CORPORAL.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
. RECONHECIMENTO PARCIAL DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA.
REGIME SEMIABERTO
FIXADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo impróprio tentado. O apelante busca a desclassificação da conduta para os crimes de furto tentado em concurso com lesão corporal leve, alegando que a violência foi empregada após o abandono dos bens, exclusivamente para fugir. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da dosimetria (fração da tentativa, antecedentes, confissão) e do regime prisional.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão, saber se:

(I) a violência empregada contra a vítima após o abandono da
res furtiva
configura roubo impróprio ou concurso material entre furto tentado e lesão corporal;

(
II
) a dosimetria da pena e o regime prisional comportam alteração.

III. Razões de decidir:

3. O crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP) exige que a violência ou grave ameaça seja empregada logo depois de subtraída a coisa, com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem. Comprovado que o agente abandonou os produtos no interior do estabelecimento e empregou violência física apenas para se desvencilhar da contenção e fugir, rompe-se o
nexo de causalidade
exigido pelo tipo penal. A conduta deve ser desclassificada para furto simples tentado em concurso material com lesão corporal leve.

4. Na dosimetria, a redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido; tendo o agente percorrido grande parte do caminho, justifica-se a fração de 1/2. No crime de lesão corporal, admite-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545/STJ). É cabível o regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, nos termos da Súmula 269/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. A inexistência de inversão de posse e a ausência de violência com o propósito de assegurar a detenção da coisa afastam a configuração do crime de roubo impróprio.

2. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada.

3. Para estabelecer a diminuição adequada ao caso concreto na tentativa, o juiz deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a diminuição aplicada.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 1o; art. 155,
caput
; art. 14, II; art. 129,
caput
; art. 61, I; art. 69; art. 67; art. 44; art. 77.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.729.602/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024. STJ,
AgRg
no
AREsp
1.591.895/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2020. STJ,
AgRg
no HC 839.052/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024. STJ, Súmula 545. STJ, Súmula 269.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ATACILIO PINHEIRO FELIX
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 1o, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais,
Atacilio
Pinheiro Felix
re
quereu
a
desclassificação
da conduta para os crimes de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, CP) em concurso com lesão corporal leve (art. 129,
caput
, CP). Subsidiariamente,
pugnou pel
a aplicação da
fração máxima de redução (2/3)
pela tentativa; a revisão da dosimetria da pena-base para aplicar a fração de
1/6 (um sexto)
na valoração dos antecedentes
; o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e sua
compensação
com a reincidência
; o redimensionamento da pena de multa para o
mínimo legal
; e a fixação de regime inicial
semiaberto
.

Por fim,
prequestion
ou
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa (id. 340555446).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

340555448
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso interposto
(
id.
340819859
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da denúncia que, no dia 23 de agosto de 2025, no interior do Atacadão
, na comarca de Rondonópolis/MT
, o denunciado subtraiu para si diversos pacotes de leite em pó. Conforme a peça acusatória, após ser abordado pelo fiscal de prevenção de perdas, o denunciado teria empregado violência contra a vítima Valdemar Nunes Paiva dos Santos, a fim de assegurar a impunidade do crime, causando-lhe lesões corporais.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu,
Atacilio
Pinheiro Felix
, pela prática do crime de roubo impróprio tentado (art. 157, § 1o, c/c art. 14, II, do CP).

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante
,
boletim de ocorrência
,
termo de exibição e apreensão
,
auto de avaliação
,
laudo de lesão corporal da vítima
,
bem como
,
pela prova oral colhida.

Do mesmo modo, a
autoria
se confirma a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A Defesa pleite
ou
a desclassificação para o crime de furto tentado em concurso com lesão corporal, sob o argumento de que a violência foi empregada após a tentativa de subtração e não teria o condão de configurar o roubo impróprio, ou que a tentativa seria incompatível com tal figura.

A fim de elucidar a dinâmica dos fatos, passo à análise da prova oral produzida.

Na fase policial, o
réu
Atacilio
Pinheiro
Felix
negou
a prática do crime, alegando que não saiu do estabelecimento comercial com as mercadorias.

Em juízo, manteve a negativa de autoria quanto ao roubo. Afirmou que foi ao mercado, mas ao perceber que estava sendo vigiado pelos seguranças, desistiu da compra, abandonou o carrinho com os produtos no corredor e saiu do estabelecimento sem levar nada. Relatou que foi surpreendido no estacionamento pelo segurança Valdemar, que o imobilizou. Alegou que, para se defender e tentar se desvencilhar, mordeu o dedo do segurança, negando ter a intenção de subtrair bens naquele momento.

Em contrapartida, a vítima
Valdemar Nunes Paiva dos Santos
, fiscal de perdas, relatou
,
na fase extrajudicial
,
que
visualizou o réu tentando sair do mercado com os produtos sem pagar
e que,
ao abordá-lo, o réu recusou-se a parar e
tentou fugir
. Descreveu que precisou segurá-lo, momento em que o acusado reagiu com violência, arranhando suas mãos e tentando morder seu dedo.

Em juízo,
Valdemar
detalhou a dinâmica
,
esclarece
ndo
que o réu, após ser alertado por uma funcionária na entrada,
largou o carrinho com os produtos ainda dentro do mercado
e saiu andando em direção ao estacionamento. A vítima narrou que
foi ao encontro do réu na área externa para tentar dialogar e contê-lo até a chegada da polícia. Nesse momento, o acusado tentou correr, sendo necessário segurá-lo
. Confirmou que a violência (arranhões e mordida)
ocorreu durante essa tentativa de contenção no estacionamento, quando
o réu já não estava mais na posse dos bens
.

Em juízo, a
testemunha
policial militar

Rudiery
Pereira Lima
relatou que ao chegar ao local o réu já estava detido pelos seguranças. Confirmou que o réu resistiu à abordagem inicial dos funcionários e que a vítima Valdemar apresentava lesões nas mãos.

Não obstante a negativa do réu quanto à intenção de furtar, a prova testemunhal do fiscal confirma que houve a tentativa de subtração, interrompida apenas pela vigilância e abordagem. Contudo, a análise detida das provas, em especial as imagens de segurança juntadas aos autos e o relato da vítima, demonstra que, no momento da agressão física (mordida e arranhões),
o réu não estava na posse das mercadorias, as quais foram trazidas posteriormente por outra funcionária do estabelecimento, quando o acusado já se encontrava com os policiais
.

A própria vítima, em seu depoimento judicial, esclareceu que o réu
já havia largado o carrinho com as mercadorias dentro do mercado
e saído do estabelecimento sem levar os bens, e que a agressão física (luta corporal) ocorreu no estacionamento apenas porque ele tentou fugir ao ser contido pelo segurança até a chegada da polícia.

O tipo penal do roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP) exige que a violência ou grave ameaça seja empregada
logo depois
de subtraída a coisa, com o fim específico de assegurar a impunidade do crime ou a detenção
da coisa
.

Se a
res furtiva
já havia sido abandonada ou recuperada antes do emprego da violência, e esta foi utilizada exclusivamente para garantir a liberdade pessoal (fuga) após a consumação frustrada da subtração, rompe-se o nexo funcional exigido para a configuração do roubo. A violência, nesse contexto, constitui ato autônomo, desvinculado da manutenção da posse da coisa, caracterizando o crime de lesão corporal em concurso com a tentativa de furto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inexistência de inversão da posse, aliada à ausência de violência destinada a garantir a detenção do bem, impede a caracterização do roubo impróprio
, vejamos
:

“(...). 1.
A inexistência de inversão de posse e a ausência de violência com o propósito de assegurar a detenção da coisa
afastam a configuração do crime de roubo impróprio
. (...).” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2729602 PR 2024/0319353-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)

Portanto, a conduta do apelante amolda-se aos crimes de
furto simples tentado
(art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP) e
lesão corporal leve
(art. 129,
caput
, do CP), em concurso material, devendo a sentença ser reformada para operar a desclassificação.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à nova dosimetria das penas, individualmente.

A) Crime de Furto Simples Tentado (Art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP)

Na primeira fase, a
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
são normais à espécie. Os
antecedentes
, contudo, são desfavoráveis, conforme fundamentado na sentença de origem, que utilizou condenação definitiva distinta para tal fim.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício (Enunciado Orientativo n. 39 da TCCR/TJMT) é pacífica no sentido de que não existe critério aritmético rígido para a fixação da pena-base. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se proporcional. Assim, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, incide a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), conforme reconhecido na sentença (réu
multirreincidente
). Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou veementemente a prática da subtração em seu interrogatório. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na terceira fase, reconhecida a
tentativa
(art. 14, II, do CP). O critério para a redução é o
iter criminis
percorrido. No caso, o réu percorreu grande parte do caminho do crime: entrou no local, apanhou os bens, ocultou-os e tentou sair, abandonando os produtos apenas quando percebeu a abordagem iminente. A consumação só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade (vigilância dos fiscais). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“1.
Para estabelecer a diminuição adequada ao caso concreto, o juiz deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a diminuição aplicada. Portanto, a diminuição máxima (2/3) só tem lugar nas hipóteses em que o delito esteve longe da consumação
. (...).” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1591895 DF 2019/0290996-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2020)

Diante do
iter
avançado, aplico a redução de
1/2 (metade)
. Torno a pena definitiva em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa
.

B) Crime de Lesão Corporal Leve (Art. 129,
caput
, do CP)

Na primeira fase, valoro negativamente os
antecedentes
, pelos mesmos fundamentos já expostos. Fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
04 (quatro) meses de detenção
.

Na segunda fase, concorrem a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão espontânea
, pleiteada pela defesa. Embora o réu tenha alegado agir em defesa própria, admitiu expressamente em juízo ter mordido o dedo da vítima, sendo tal relato utilizado para corroborar a autoria das lesões descritas no laudo pericial. Nos termos da Súmula 545 do STJ e do art. 67 do Código Penal, promovo a
compensação
entre a agravante e a atenuante. Mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) meses de detenção
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Torno a pena definitiva em
04 (quatro) meses de detenção
.

C) Concurso Material (Art. 69 do CP)

Aplicando-se a regra do concurso material, as penas devem ser somadas.

Totalizo a pena privativa de liberdade em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
04 (quatro) meses de detenção
.

Da Pena de Multa:

Fixo a pena de multa definitiva em
07 (sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal. A sanção pecuniária guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada ao crime de furto, conforme entendimento do STJ:

"(...). 3.
A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes
. (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024)

Do Regime Prisional:

Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena de reclusão e detenção. Embora o
quantum
da pena seja inferior a 4 anos, trata-se de réu
reincidente
e portador de
maus antecedentes
. A Súmula 269 do STJ permite a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso, apesar dos antecedentes desfavoráveis, a pena é de pequena monta, tornando o regime fechado medida desproporcional. O semiaberto mostra-se suficiente e adequado para a reprovação e prevenção do crime, observando-se a reincidência.

Da Substituição e Sursis:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), em razão da reincidência e do emprego de violência contra a pessoa no crime de lesão corporal. Pelo mesmo motivo (reincidência em crime doloso), não se aplica a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU

PROVIMENTO

a
o
r
ecurso interposto por
ATACILIO PINHEIRO FELIX
, para
desclassificar
a conduta de roubo impróprio tentado para os crimes de
furto simples tentado
(art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP) e
lesão corporal leve
(art. 129,
caput
, do CP), em concurso material, redimensionando a pena definitiva para
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
07 (sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026